Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. APREENSÃO DA ARMA BRANCA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS MEIOS DE PROVA. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. O critério adotado pelo Juízo a quo – incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum de pena correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para o recrudescimento da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial – possui apoio doutrinário e jurisprudencial.

3. A apreensão ou perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento da testemunha policial em Juízo.

4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado – 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – e a reincidência do acusado.

5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

6. Apelação conhecida e não provida.